Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO CONFAZ 236/2021. VIGÊNCIA. PORTAL NACIONAL DIFAL. IMPLANTAÇÃO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 213 DO STJ. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166, CTN. SÚMULA 546 DO STF.
1. Para fins de impetração de mandado de segurança visando a proteger direito líquido e certo de não recolher ICMS DIFAL aos cofres do Distrito Federal, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída de que efetivamente recolhe diferencial de alíquota do ICMS aos cofres distritais. Logrando a impetrante, empresa sediada em outra unidade da federação, apresentar prova documental de pagamento do ICMS ao Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. O Convênio CONFAZ 236/2021 foi publicado no DOU de 06/01/2022, e seu teor não contém qualquer cobrança de tributo, uma vez que se restringe a disciplinar os procedimentos relativos à cobrança do DIFAL.
3. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30/12/2021 pelo Convênio ICMS no 235, de 27/12/2021, com acesso pelo site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/.
4. Em mandado de segurança, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF.
5. Porém, é possível declarar-se o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ (“o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”).
6. Tratando-se o ICMS de tributo indireto, o direito da impetrante de reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Inteligência do art. 166 do CTN e da Súmula 546 do STF.
7. Apelo e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.